Tribunal: CARF
Processo: 10940.901608/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.901608/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.933 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NORMAS
PROCESSUAIS.
INTEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
O Recurso Voluntário que pleiteia o conhecimento integral da Manifestação de
Inconformidade intempestiva deve ser conhecido apenas no que se refere à
arguição de tempestividade ou de nulidade da intimação. Demonstrada nos
autos a intempestividade da manifestação de inconformidade interposta perante
a Turma Julgadora de 1o Grau, não cabe conhecer do recurso voluntário
posteriormente manejado e dirigido ao CARF, posto que consumada a
preclusão temporal.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. REQUISITO DE VALIDADE.
Para que a intimação via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no
70.235/1972 seja considerada válida e regular, mostra-se suficiente a
demonstração de que esta foi recebida no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE
ELIDIR A IMPUTAÇÃO.
Uma vez que não se verificam argumentos capazes de elidir a imputação de
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, revela-se correta e
adequada a decisão de primeira instância administrativa, que conheceu do
recurso administrativo em referência apenas no tocante à preliminar de
nulidade da intimação, negando-lhe provimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e a ele negar provimento, em razão da comprovada
intempestividade da manifestação de inconformidade, mantendo o quanto decidido pelo
Despacho Decisório da DRF/Ponta Grossa/PR que indeferiu o pleito formalizado pela recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.901608/2018-24
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901608/2018-24

Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-005.929, de 17 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10940.901605/2018-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou não conhecida a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o PER/DCOMP
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) a manifestação de
inconformidade apresentada fora do prazo, se suscitada a tempestividade, instaura a fase litigiosa
do procedimento e suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas impede o conhecimento
das razões de mérito de defesa.
Cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário, aduzindo:
“DA
TEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
O acórdão no 108-001.969 rejeitou a preliminar de
tempestividade da manifestação de inconformidade por
entender que a ciência da Recorrente teria se dado quando a
correspondência foi retirada da agencia dos correios (com o
respectivo AR), sem, contudo, ter chego ao conhecimento do
representante legal da empresa.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901608/2018-24

Ocorre que, a intimação deve ser entregue ao representante
legal da Recorrida, o que não aconteceu.
Sobre o tópico, vale ressaltar que a ciência, DE FATO, ocorreu
apenas no momento em que foi realizado o atendimento
presencial na Delegacia da Receita Federal em Ponta Grossa,
em 12/06/2018, pelo que a Manifestação de Inconformidade
deve ser conhecida e julgada pela DRJ, sob pena de violação os
princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, tal
alegação foi rejeitada pelo acórdão.
Ainda que assim se interprete pela intempestividade da
manifestação de inconformidade, não pode o Fisco deixar de
reapreciar o lançamento indevido, tanto é que o CTN assim
disciplina, no art. 145, III, que: “O lançamento regularmente
notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
(...) III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa (...)”.
E, na mesma toada, a Portaria da RFB no 719/2016 estabelece
procedimentos para a revisão de ofício de créditos tributários, a
pedido do contribuinte ou no interesse da administração.
Neste sentido, cabe à Autoridade fazendária a apreciação da
manifestação de inconformidade e o reconhecimento dos
créditos pleiteados.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE MERITÓRIA – NECESSIDADE DE
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
A RFB ao analisar o PER/DCOMP em tela, a RFB deixou de
reconhecer o crédito pleiteado, pois em sua análise deixou de
considerar a DCTF retificadora do período, pautando-se nas
informações constantes na DCTF original.
Em sua manifestação de inconformidade, além de demonstrar a
procedência das informações constantes na DCTF Retificadora,
que evidenciam a existência do crédito, a Recorrente juntou a
sua ECF retificadora, com o objetivo de instruir a análise da
DRJ, uma vez que a declaração fiscal contêm todas as
informações necessárias para análise do crédito ora pleiteado.
Ocorre que, a despeito de todos os documentos
e
esclarecimentos apresentados pela Recorrente, entendeu a DRJ
que o fato de a DCTF Retificadora ter sido rejeitada (sem
análise) pela RFB em procedimento de malha, bem como a
suposta impossibilidade de se aferir a existência do crédito
unicamente a partir da ECF, impediriam a análise do crédito.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901608/2018-24

Nessa situação, mesmo que se entenda pela rejeição ou não da
DCTF Retificadora, e pela impossibilidade de entrega de nova
DCTF retificadora, mesmo em afronta ao Parecer Normativo
COSIT no 2/20152, fato é que o crédito existe e pode ser
analisado a partir da ECF retificadora, bem como por outros
documentos fiscais e declarações à disposição da RFB.
A busca pela verdade material deverá, sempre, prevalecer, em
detrimento às regras formais de procedimento, com o principal
intuito de se evitar ilegalidades no ato administrativo de
lançamento.
O CARF entende que é dever do Fisco investigar e verificar a
ocorrência do fato jurídico-tributário, visando a busca pela
verdade material:
(...)
Não obstante, o Acórdão recorrido não analisou a documentação anexada pela Recorrente quando da
apresentação da sua Manifestação de Inconformidade.
Ademais, tanto a Autoridade Fiscal quanto a Julgadora
possuem livre acesso às informações constantes na base da RFB
(ECF e outros), através das quais seria perfeitamente possível
confirmar as alegações da Recorrente.
No sentido de subsidiar a análise da Autoridade Fiscal, a
Recorrente junta, nessa ocasião, a planilha que descreve todos
os bens do ativo permanente sujeitos a depreciação, bem como
a demonstração da depreciação acelerada realizada, que
comprovam a dedutibilidade dos referidos valores da apuração
do IRPJ e da CSLL. Com a referida planilha se é possível
cruzar as informações fornecidas pela Recorrente, e demais
documentos fiscais, com a DCTF Retificadora, que embora
rejeitada, comprova a disponibilidade de DARF que deu origem
ao crédito pleiteado.
DOS CRÉDITOS DE IRPJ E CSLL – ORIGEM DO CRÉDITO -
NECESSÁRIA ANÁLISE DAS ESTIMATIVAS MENSAIS –
BENEFÍCIO DA DEPRECIAÇÃO ACELERADA
Conforme a disciplina do art. 305 e seguintes do RIR/99,
“poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada
período de apuração, a importância correspondente à
diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste
pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal”.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901608/2018-24

O art. 313 do mesmo diploma, prevê a possibilidade de o
contribuinte realizar a depreciação acelerada, com o fim de
incentivar a implantação, renovação ou modernização de
instalações e equipamentos, podendo ser adotados coeficientes
de depreciação, a vigorar durante prazo certo para
determinadas indústrias ou atividade.
Para a atividade da Recorrente, há previsão específica no art.
314, que estabelece:
(...)
Feitos os esclarecimentos acima, necessário se faz demonstrar a
origem do crédito ora pleiteado.
Feitas estas considerações, a Recorrente esclarece que em 2016
realizou a revisão da sua apuração do IRPJ e da CSLL de 2014,
estimativas de 01/2014 a 12/2014, para o fim de refletir
adequadamente a depreciação acelerada incentivada e apurar
os recolhimentos a maior a título de estimativas de IRPJ e
CSLL, conforme se infere nas planilhas e ECF anexas.
Na planilha mencionada (Doc. 01), além da relação de todos os
bens depreciados, é possível verificar, na aba “IRPJ e CSLL”
os comparativos entre os valores registrados na DIPJ Original
e os valores registrados na DIPJ Retificadora, bem como o
valor do lucro mensal apurado com base nos balancetes de
suspensão/redução (coluna “D”) e o valor das estimativas
efetivamente devidas estando o valor retificador na coluna “U”.
Com relação aos valores registrados na ECF/2014 da
Recorrente, os efeitos da depreciação acelerada encontram-se
nas linhas 225 (adição) e 303 (exclusão) do Registro
M300/M350.
Ainda, o Registro M010 possui a escrituração dos valores na
Parte B do Lalur (Conta 509).
Após, a Recorrente realizou a retificação das DCTF ́s dos
períodos correspondentes, de forma a reduzir o valor dos
débitos originalmente declarados e tornar os DARF ́s de IRPJ e
CSLL, pagos nas estimativas, total ou parcialmente disponíveis.
Conforme tratado acima, o fato de as DCTF ́s retificadoras
terem sido rejeitadas, não por erro de apuração, mas por falha
na apresentação de resposta à malha DCTF, não pode impedir
a análise do crédito.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901608/2018-24

Desta feita, conforme exposto acima, é dever do Fisco
investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico-tributário,
visando a busca pela verdade material”.
Para finalizar, em síntese, requer:
Ante o exposto, requer dignem-se V.Sas., preliminarmente, reconheçam a
tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade e,
em atenção ao princípio da verdade material, reconhecer a regularidade
da apropriação dos créditos de IRPJ, objeto de PER/DCOMP e dar
integral provimento ao presente recurso, para o fim de reconhecer a
improcedência do despacho decisório.
Ou, quando menos, determinar a revisão de ofício do crédito, conforme
Portaria RFB no 719/2016, com a conversão do julgamento em diligência,
a fim de se apurar a realidade dos fatos e realizar a efetiva análise da dos
documentos juntados pela Recorrente no presente recurso.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Antes de qualquer análise material, há prejudicial processual que necessita de
apreciação pelo colegiado.
Conforme visto no relato prévio, está-se diante de processo no qual se discute repetição
de indébito pleiteada pela recorrente, conjugada com compensação, na forma contida no
PER/DCOMP no 42588.87232.290317.1.3.04-5157 (fls. 174/178), no valor original de
R$ 51.511,95 e indeferida na forma do decidido pela DRF/PONTA GROSSA/PR
mediante Despacho Decisório de 04/04/2018 – no de rastreamento 131865322 (fls. 179)
e Anexos (fls. 180/182).
Em suas peças recursais acostadas, o tomo central assumido pela recorrente é de que no
processo administrativo-fiscal impera o princípio da verdade material, que passou por
reestruturação societária e contábil, tendo revisado sua escrituração, com apropriação de
valores pertinentes a depreciação acelerada e, com isso, apurado valor negativo em
alguns períodos, motivando a retificação das DIPJ e DCTF e o pedido ora sob análise.
Pois bem, pedidos semelhantes e no mesmo tom estão sendo discutidos em outros
processos de interesse da recorrente, inclusive nesta sessão de julgamento deste
Colegiado e, como visto, mostram retificações nos registros contábeis e fiscais da
contribuinte que poderiam ensejar o nascimento de indébitos.
Ocorre que, neste processo especificamente, ainda que os temas sejam os mesmos e os
argumentos da recorrente se repitam e os motivos do indeferimento pela DRF/Ponta
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901608/2018-24

Grossa/PR igualmente se alinhem, há prejudicial processual que exige apreciação prévia
do Colegiado, no caso, a intempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada perante a Turma Julgadora de 1a Instância.
Ou seja, não se trata de intempestividade do recurso voluntário, quando restaria
infringido o artigo 33, do PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972)1, mas, sim,
de ofensa ao artigo 15 do mesmo diploma legal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída
com os documentos em que se fundamentar, será apresentada
ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência2.
Para melhor visualização, veja-se a seguinte linha do tempo:
a)
Ciência do DD da DRF/Ponta Grossa/PR

13/04/2018 (fls. 184)
b)
Contagem do prazo para interposição da MI:
b.1. – início - a partir do primeiro dia útil seguinte ao da ciência, 16/04/2018
(segunda- feira)
b.2 – final – 30 dias após o início – 15/05/2018 (terça-feira)
c)
Protocolização da MI – 28/06/2018 (fls. 7)
d)
Conclusão: MI protocolizada além do prazo legal, portanto,
intempestiva.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

2 A Manifestação de Inconformidade é recurso que atrai o regramento do PAF, em consonância com o
que dispõem os §§ 9o e 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901608/2018-24

Em todas as suas manifestações futuras a recorrente buscou rebater a conclusão acima
alegando que efetivamente teria sido cientificada do DD em 12/06/2018, “momento em
que foi realizado o atendimento presencial na Delegacia da Receita Federal em Ponta
Grossa”. (RV – fls. 287).
Evidentemente, peleja em equívoco a recorrente.
Na verdade e sem nenhuma sombra de dúvidas a ciência da decisão, obedecidos os
preceitos dos artigos 5o, 6o e 23, do PAF, deu-se em 13/04/2018, conforme atesta o
“AR” abaixo (fls. 184):

Importante destacar que não aproveitam à recorrente as alegações trazidas em seu RV
(fls. 287) quando sustentou que “ o acórdão no 108-001.969 rejeitou a preliminar de
tempestividade da manifestação de inconformidade por entender que a ciência da
Recorrente teria se dado quando a correspondência foi retirada da agencia dos
correios (com o respectivo AR), sem, contudo, ter chego ao conhecimento do
representante legal da empresa. Ocorre que, a intimação deve ser entregue ao
representante legal da Recorrida, o que não aconteceu”.
Ora, as aduções carecem de substância, primeiro porque a intimação foi feita nos
precisos termos do artigo 23, II, caput, do PAF:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou
via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901608/2018-24

Segundo e tão importante quanto o primeiro, o endereço postal para o qual foi
remetido o termo de ciência é EXATAMENTE a sede da empresa, conforme
instrumentos contratuais (fls. 29, dentre outras):

Conferindo com o “AR” (fls. 184):

E para encerrar de vez a discussão, em terceiro lugar, observe-se que em outros
processos de interesse da recorrente, inclusive alguns deles em julgamento nestas
sessões de novembro do Colegiado, existem intimações enviadas para o mesmo
endereço e recepcionadas pela mesma pessoa que assinou o “AR” e que jamais
foram contestadas pela defesa, como, por exemplo, no PA no 10940.900626/2018-99
(fls. 184, daqueles autos):

Por fim, mas não menos relevante, não se deve desconhecer a existência de Súmula do
Conselho tratando do tema:
Súmula CARF no 9
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901608/2018-24

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desse modo, estampada com todas as tintas a intempestividade da MI, o reflexo desta
intempestividade se irradia ao recurso voluntário.
Entretanto, em face do prequestionamento sobre a intempestividade já feita em nível de
1o Grau e no RV, é de se conhecer do recurso voluntário, mas a ele negar provimento,
posto que confirmada a preclusão temporal e consequente definitividade da matéria nele
presente, já decidida, e contra a qual não houve acolhimento de peça recursal inicial por
sua extemporaneidade.
Nessa linha, vale ver o bem assentado voto da Conselheira Lara Moura Franco Eduardo
no Acórdão no 3002-001.889 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 13 de abril de 2021, em tudo aplicável ao caso concreto aqui apreciado:
“Em vista do regramento citado, portanto, a Manifestação de Inconformidade
apresentada fora do prazo instaura a fase litigiosa do procedimento −
inicialmente − apenas no tocante à preliminar vinculada à tempestividade. Não
fosse neste caso suscitada tal preliminar, o Acórdão da DRJ daria pelo não
conhecimento da integralidade daquele primeiro recurso administrativo.
Sendo assim, na situação que se coloca, tem-se que a fase litigiosa instaurou-se
apenas em relação à questão preliminar relacionada à tempestividade.
Portanto, devolve-se à segunda instância administrativa apenas a parcela do
litígio sobre o qual já se manifestou a instância julgadora inferior, qual seja,
regularidade da intimação realizada via postal e a consequente tempestividade da
citada Manifestação de Inconformidade.
Tendo o Recorrente manejado, em fase recursal, outras razões de defesa que não
dizem respeito à preliminar referida, antes não analisadas em esfera de DRJ,
conheço parcialmente do Recurso Voluntário, para me debruçar apenas sobre a
matéria relacionada à validade da intimação via AR, não se conhecendo aqui dos
seguintes itens de defesa: preliminar da decadência do direito de cobrança do
crédito tributário, falha ocorrida nos sistemas da Receita Federal e atualização
monetária dos créditos com base na taxa Selic.
A peça recursal traz inicialmente alegação de irregularidade da intimação do
Despacho Decisório, uma vez que, no AR juntado, não haveria qualquer menção
ao despacho decisório perdecomp no 02048.63042.271005.1.1.01-9912. Outra
afirmação seria a de que o referido AR Postal teria sido emitido no mesmo dia
em que o Despacho Decisório, 03/11/2016.
Examinando os autos, de pronto verifico que o citado AR foi expedido em
11/11/2016, e não em 03/11/2016 (data de emissão do Despacho Decisório),
conforme evidencia a reprodução do documento postal em referência:
(...)
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901608/2018-24

Ainda que AR e Despacho Decisório possuíssem, ambos, a mesma data de
emissão, não haveria qualquer erro ou vício causado por essa circunstância, pois
o que se pretende na legislação é mesmo a eficiência da Administração Pública.
O Decreto no 70.235/1972 não prevê qualquer nulidade na situação descrita.
Também não se verifica qualquer exigência, no PAF, de que o AR Postal deva
descrever em detalhe o documento, cujo recebimento visa informar, muito
embora a reprodução acima deixa visto que a correspondência provinha da
Receita Federal e que dizia respeito à PER/DCOMP – SCC (sistema de controle
de crédito).
Quanto à formalidade a se observar na intimação via postal, estabelece o art. 23,
inc. II, do Decreto no 70.235/1972:
(...)
O dispositivo acima determina que a intimação se considera feita regularmente,
quando por via postal, com a prova de recebimento daquela pelo sujeito passivo,
o que se pode confirmar nestes autos, inclusive por meio das afirmações do
Recorrente, que informa a correção do endereço contido no CNPJ, para onde foi
remetida a correspondência, e que o signatário do debatido AR seria funcionário
da pessoa jurídica.
Em que pese a intempestividade já se configurar com a apresentação da
Manifestação de Inconformidade após 30 (trinta) dias da ciência do Despacho
Decisório, verifica-se que a intimação ocorreu em 11/11/2016 e a Manifestação
de Inconformidade, em 24/08/2017, ou seja, muito posteriormente à data de
chegada do mencionado AR.
Ademais, procedendo à análise criteriosa dos autos, verifico não estarem
presentes, entre as razões de defesa, argumentos capazes de elidir a imputação de
intempestividade daquele recurso (Manifestação de Inconformidade), em face da
evidente protocolização tardia.
Considero, portanto, que não procedem as alegações do Recorrente quanto à
existência de defeito a viciar a intimação, via postal, do Despacho Decisório”.
Assim, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e a ele negar
provimento, em razão da comprovada intempestividade da manifestação de
inconformidade, mantendo o quanto decidido pelo Despacho Decisório da DRF/Ponta
Grossa/PR que indeferiu o pleito formalizado pela recorrente no PER/DCOMP no
42588.87232.290317.1.3.04-5157 (fls. 174/178), no valor original de R$ 51.511,95.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.933 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.901608/2018-24

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário e a ele negar provimento, em razão da comprovada intempestividade da
manifestação de inconformidade, mantendo o quanto decidido pelo Despacho Decisório da
DRF/Ponta Grossa/PR que indeferiu o pleito formalizado pela recorrente.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital